Tribunal: STF
Processo: RE 1559091
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. IRPJ E CSLL SOBRE A TAXA SELIC. NÃO INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TEMA 962 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. TEMA 1243/STF. TEMA 504/STJ. APLICACÃO. INCIDÊNCIA. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. PIS/COFINS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEPÓSITOS JUDICIAIS. EXCLUSÃO DOS JUROS (TAXA SELIC) E CORREÇÃO MONETÁRIA DA RESPECTIVA BASE DE CÁLCULO. TEMA 1.237 DO STJ.



    1. O STF julgou o Tema 962 decidindo: "É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário".



    2. Não se aplica a modulação de efeitos determinada pelo STF nas ações ajuizadas até 17/9/21 (data do início do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário nº 1063187/SC - Tema 962).



    3. Considerando a manifestação da Corte Suprema (ARE 1405416 - Tema 1243, publicado em 03/03/2023) de que se trata de matéria infraconstitucional, deve ser aplicado o Tema 504 do STJ: "Os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL." 



    4. Tema nº 1.237 do STJ: "os valores de juros, calculados pela taxa SELIC ou outros índices, recebidos em face de repetição de indébito tributário, na devolução de depósitos judiciais ou nos pagamentos efetuados decorrentes de obrigações contratuais em atraso, por se caracterizarem como Receita Bruta Operacional, estão na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS cumulativas e, por integrarem o conceito amplo de Receita Bruta, na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS não cumulativas".



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, I, “b”, e 239, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    PIS/COFINS - Incidência sobre juros de mora e correção monetária decorrentes de restituição de indébito e levantamento de depósito judicial



    Cuida-se de lide em que, dentre outros pedidos, a parte busca afastar a incidência do PIS e da COFINS sobre os juros moratórios decorrentes de repetição de indébito tributário ou decorrentes da atualização de depósito judicial levantado.



    Nesse tipo de controvérsia, com base em precedente desta Segunda Turma de Relatoria do Juiz Federal Alexandre Rossato da Silva Ávila (Apelação Cível nº 5017794-05.2021.4.04.7003/PR), vinha julgando no sentido de que os juros da taxa SELIC obtidos na repetição do indébito tributário (na via judicial ou administrativa), não integram a base de cálculo das contribuições ao PIS/COFINS (sistema cumulativo ou não-cumulativo de apuração), considerada a sua natureza acessória.



    Ocorre que, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp nº 2.065.817, 2.068.697, e 2.075.276, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese do Tema nº 1.237, segundo a qual: "os valores de juros, calculados pela taxa SELIC ou outros índices, recebidos em face de repetição de indébito tributário, na devolução de depósitos judiciais ou nos pagamentos efetuados decorrentes de obrigações contratuais em atraso, por se caracterizarem como Receita Bruta Operacional, estão na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS cumulativas e, por integrarem o conceito amplo de Receita Bruta, na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS não cumulativas". Eis a ementa destes julgados:



    (...)



    IRPJ e CSLL - Incidência sobre a Selic na repetição de indébito tributário e no levantamento de depósitos judiciais



    Em relação ao IRPJ e a CSLL, a sentença prolatada pelo eminente Juiz Federal Substituto Evandro Ubiratan Paiva da Silveira deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razões de decidir (evento 49, SENT1):



    (...)



    Registre-se ainda que a Primeira Seção do STJ, em sessão realizada no dia 26/04/2023, por ocasião do juízo de retratação no julgamento do REsp n.º 1.138.695/SC, realizado por força da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firmada em repercussão geral (Tema 962/STF), manteve o entendimento consubstanciado no Tema 504 quanto à tributação dos juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais. 



    O entendimento atual do TRF da 4ª Região é igualmente neste sentido, conforme ementas que seguem: TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL, BASE DE CÁLCULO. DEPÓSITOS JUDICIAIS, PAGAMENTO A CONTRIBUINTE DEPOSITANTE (LEVANTAMENTO). REMUNERAÇÃO, JUROS, TAXA SELIC. TESE 504 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 1. A tese 962 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal não se aplica aos casos de remuneração (juros pela SELIC) sobre o pagamento (levantamento) de depósitos judiciais ao contribuinte depositante. O Supremo Tribunal Federal rejeitou repercussão geral ao tema 1243 de repercussão geral quer pretendia abordar a questão. 2. O precedente firmado pela Corte Especial deste Tribunal Regional Federal da Quarta Região na arguição de inconstitucionalidade 50253809720144040000 não vincula os órgãos julgadores no que se refere aos depósitos judiciais, por a questão não ter sido examinada naquele julgado. 3. A tese 504 de recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, "Os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL" vincula os órgãos julgadores desta Corte. 4. Em juízo de retratação, deve ser reformado o julgado para reconhecer a incidência de IRPJ e CSLL sobre a remuneração (juros pela taxa SELIC) aplicada no pagamento (levantamento) de depósitos judiciais ao contribuinte depositante. (TRF4, AC 5064944-16.2020.4.04.7100, PRIMEIRA TURMA, Relator MARCELO DE NARDI, juntado aos autos em 03/05/2023) 



    (...)



    Sendo assim, impõe-se dar parcial provimento à apelação da União Federal e à remessa necessária, tão somente para limitar a inexigibilidade do IRPJ e da CSLL, nos termos da fundamentação, à taxa Selic.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente